Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700799-30.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES NETO REPRESENTANTE LEGAL: LAECIO CARNEIRO RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 35623576 - Pág. 42, que indeferiu a intimação de Central de Regulação de Internação Hospitalar e a intimação pessoal do Secretário de Estado da Saúde, para que promovam a IMEDIATA internação da parte da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) preferencialmente na rede pública, COM SUPORTE QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES, sob pena incidência de multa diária e, não sendo possível tal pedido, que seja prolatada decisão com o efeito de autorizar/determinar a imediata internação da parte requerente em leito de UTI de qualquer hospital da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, que tenha vaga em leito adequado às necessidades da paciente, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, vinculada a rigorosa prestação de contas e notas fiscais correspondentes aos custos de internação. Entendeu o juiz processante que existe escassez de leitos de UTI ante a enorme demanda de pacientes no contexto da pandemia, o que impede a intervenção do Poder Judiciário sob pena de afronta aos critérios técnicos objetivos de prioridade clínica estabelecidos pela Central de Regulação. Postula o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) Determinar a intimação de Central de Regulação de Internação Hospitalar e a intimação pessoal (vedada a representação) do Secretário de Estado da Saúde, para que promovam a IMEDIATA internação da parte da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) COM SUPORTE QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES, sob pena incidência de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). b) Autorizar/determinar a imediata internação da parte requerente em leito de UTI de qualquer hospital da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, que tenha vaga em leito adequado às necessidades do(a) paciente, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, intimando-se o representante da parte autora, por telefone: (61) 9.8526-1394 e (61) 9.8162-8450 (dada a urgência do caso), para buscá-la em Secretaria e apresentar nota(s) fiscal(is) correspondente(s) aos custos da internação, para que esse Juízo proceda ao sequestro de verba pública para pagamento. DECIDO. Inicialmente, cabe ressaltar que a pandemia, embora ainda presente, não pode servir de fundamento para o descumprimento do tratamento das demais necessidades médicas. Conforme últimas notícias, uma vez que o site oficial público está fora do ar (http://info.saude.df.gov.br/area-tecnica/covid-leitos-publicos-covid-19/), verifica-se que apenas 50% dos leitos públicos e privados de UTI Covid se encontram ocupados (https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2022/05/23/df-registra-965-novos-casos-e-mais-3-mortes-por-covid.ghtml). A pandemia é uma realidade há mais de dois anos, pelo que se espera que o gestor público tenha adequado a rede pública para seu atendimento e das demais doenças, podendo atender o pedido especialmente nas épocas de baixa internação por COVID. No presente caso, trata-se, o Agravante, de paciente que está em quadro de crise convulsiva, síndrome de abstinência alcoólica, suspeita de acidente vascular encefálico, dengue e pneumonia aspirativa, em estado grave geral. A internação em UTI é necessária até a estabilização do quadro (ID 35623576 - Pág. 19). Do que se constata do laudo médico, o atendimento em UTI é necessário até completa recuperação do Agravante, com possível melhora com o devido suporte às suas necessidades. A decisão de ID 35623576 - Pág. 27, proferida em 12/05/2022, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Agravado que “no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, providencie visita por médico integrante dos quadros da Secretaria de Saúde, a fim de atestar a necessidade de internação do autor em UTI, efetivando, se o caso, a inserção de seu nome na lista da Central de Regulação e promovendo, observados os critérios técnicos de prioridade clínica, a sua transferência e internação em leito de UTI de hospital público ou, não havendo vagas, do próprio Hospital das Clínicas, às suas expensas. A decisão acima não foi agravada pelo ente público. No mesmo dia, a Central de Regulação de Internação Hospitalar foi oficiada para informar: 1) a prioridade clínica em que a parte autora está classificada; 2) a sua posição em lista de espera na mesma prioridade; 3) a quantidade de pacientes classificados na mesma prioridade clínica; 4) o número de passagem da parte autora para viabilizar a consulta da sua posição na Sala de Situação da SES-DF. Em resposta, a Central de Regulação de Internação Hospitalar informou apenas que o Agravante “consta da lista de espera de leitos de UTI da CERIH/SES/DF. Inserido em 12/05/22 as 18:27 hs Outrossim, informamos que até o momento, não há leitos de UTI na rede pública, Conveniada e/ou contratada que atenda às suas necessidades”. A Central não informou a prioridade de classificação, sua posição na lista de espera e a quantidade de pacientes classificados na mesma prioridade, tendo informado apenas que não há leitos que atendam as necessidades, pelo que se conclui que o Agravante sequer será atendido pela rede pública, descumprindo a decisão de ID 35623576 - Pág. 27. Em que pese a discussão de como seria possível uma fila de espera de UTI levar 14 dias, o que já coloca em risco sua finalidade de resguardar a vida do Agravante, demonstrando o não atendimento do mínimo existencial e o descumprimento do artigo 196 da Constituição Federal, no presente caso, a solução é trazida pela decisão do juízo de primeiro grau de ID 35623576 - Pág. 27, cujo prazo recursal encontra-se precluso diante da ausência de agravo. Como determinou a decisão, não havendo vagas, deve ser determinada a internação do Agravante no Hospital das Clínicas ou outro hospital, às expensas do Agravado. Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento, pelo Agravante, das despesas médicas. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, colocando em risco a própria vida do Agravante. Também não está sendo descumprido o exposto no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, uma vez que o parágrafo veda apenas a concessão de medida liminar e não de tutela de urgência. No presente caso, determina-se o cumprimento da decisão do juízo de primeiro grau não agravada, da qual o ente público foi devidamente intimado. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Turma Recursal admite o pagamento das despesas quando há omissão em providenciar a vaga, em tempo hábil, na rede pública de saúde: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL SAÚDE. INTERNAÇÃO. UTI. OMISSÃO. NEGATIVA. ATENDIMENTO. REDE PÚBLICA. DESPESAS. HOSPITAL PARTICULAR. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RISCO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que deferiu a medida antecipatória requerida na inicial para obrigar o Distrito Federal a transferir o autor/agravado para Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou, na ausência de vagas, manter o autor internado na UTI do Hospital Anchieta, ou noutro nosocômio, com suporte que atenda suas necessidades e tratamento médico. 3. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao exercício desse direito pelos cidadãos (artigos 6o e 196 da Constituição Federal e artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal). 4. A responsabilidade do Estado pelo pagamento de despesas realizadas com hospital particular depende da demonstração da negativa de fornecimento de tratamento ou eventual omissão em providenciá-lo adequadamente, ou em tempo hábil, na rede pública de saúde. 5. A parte autora/agravada teve atendimento médico negado pelo SAMU, pois não havia meios de transporte naquele momento, em razão de incêndio ocorrido no Pronto Socorro do Hospital Regional de Taguatinga em 24/01/2019 (dia da internação do autor), fato notório, conforme amplamente divulgado pela imprensa e demais meios de comunicação. 6. A gravidade da situação de saúde do autor/agravado, comprovada pelos documentos juntados com a inicial, autoriza a concessão da medida antecipatória de internação, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o da Lei no. 12.153/2009). 7. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 8. Sem custas processuais, em razão da isenção legal, e sem honorários advocatícios (Súmula 421/STJ). 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995. (3, 07035580620198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no PJe: 19/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) Determinar a intimação de Central de Regulação de Internação Hospitalar e do Distrito Federal, para que promovam a IMEDIATA internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) COM SUPORTE QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES; b) Não cumprido o item “a” em 48 horas, determinar a imediata internação da parte requerente em leito de UTI do Hospital das Clínicas ou qualquer hospital da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, que tenha vaga em leito adequado às necessidades do Agravante, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, intimando-se o representante da parte autora, por telefone: (61) 9.8526-1394 e (61) 9.8162-8450 (dada a urgência do caso), para apresentar as notas fiscais correspondentes aos custos da internação. Não promovida a internação conforme o prazo indicado para o item “a” de 48 horas, a internação em UTI particular poderá ser promovida pelo ente público ou diretamente pelo Agravante ou seu representante, recolhendo as notas fiscais do período. Intime-se o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (NJUD) no Endereço: Edifício PO 700, 2o andar – SRTVN 702, Via W5 Norte, Brasília/DF, CEP: 70723-040, Telefone: (61) 2017-1145 Ramal: 1025/1118, E-mail: njud.ajl@saude.df.gov.br, para promover as diligências cabíveis, priorizando a tentativa de intimação por e-mail ou telefone em face da urgência do caso. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, com urgência, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 26 de maio de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora